Tribunal: TJSP
Processo: 0011778-12.2015.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Indenização. Seguro habitacional. Vícios construtivos em imóvel destinado à moradia de pessoas de baixa renda. Caixa Econômica Federal compareceu nos autos demonstrando interesse, além de ressaltar a existência de apólice pública – ramo 66. Decisão do Pretório Excelso (Recurso Extraordinário no 827.996/PR – Tema 1011), datada de 29 de junho de 2020, destacando que é da Justiça Federal a

Ementa:
Indenização. Seguro habitacional. Vícios construtivos em imóvel destinado à moradia de pessoas de baixa renda. Caixa Econômica Federal compareceu nos autos demonstrando interesse, além de ressaltar a existência de apólice pública – ramo 66. Decisão do Pretório Excelso (Recurso Extraordinário no 827.996/PR – Tema 1011), datada de 29 de junho de 2020, destacando que é da Justiça Federal a competência para processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atua em defesa do FCVS. Anulação da sentença, com a remessa dos autos para a Vara da Justiça Federal competente.